Tribunal: CARF
Processo: 15586.720866/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Fl. 214

1
213
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.720866/2013-05
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.257 – 2a Turma
Data
29 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIX LOGISTICA S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida,
para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno
à relatora, para prosseguimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720866/2013-05
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720866/2013-05
Resolução no 9202-000.257
CSRF-T2
Fl. 215

2

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2202-003.080, proferido pela 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada
corresponde aos seguintes Autos de Infração:
- Debcad no 51.040.360-3: refere-se ao lançamento nas competências 01/2010 a
12/2010 das contribuições da empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, e das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados. O montante do crédito, consolidado em 29/10/2013, é de R$ 224.291,10
(duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos);
b) Debcad no 51.040.361-1: refere-se ao lançamento nas competências 01/2010 a
12/2010 das contribuições da empresa destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados. O montante do crédito,
consolidado em 29/10/2013, é de R$ 11.970,02 (onze mil, novecentos e setenta reais e dois
centavos).
A fiscalização constatou que a empresa autuada forneceu em 2010 plano de
previdência privada apenas para alguns dirigentes e empregados, não facultando a adesão aos
dirigentes e empregados com salário inferior ao teto praticado pela Previdência Oficial e aos
dirigentes e empregados com salário superior ao teto praticado pela Previdência Oficial e idade
superior a sessenta anos. Somente quem ocupava os cargos de diretor, gerente, supervisor,
engenheiro de segurança, médico do trabalho, advogado, contador e coordenador de qualidade
foram beneficiados pelo plano. Em razão de não contemplar todos os segurados da empresa,
estando em desacordo com a legislação (artigo 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/1991, combinado
com o artigo 214, § 9o, XV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999), os valores pagos a título de previdência privada foram considerados
como integrantes do salário-de-contribuição, sendo as contribuições devidas lançadas nestes
autos de infração.
Em 23/05/2014, a DRJ, no acórdão no 10-50.086, às fls. 508/513, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 10/12/2015, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
às fls. 591/602, exarou o Acórdão no 2202-003.080, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/01/2011
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES QUE RECEBEM
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720866/2013-05
Resolução no 9202-000.257
CSRF-T2
Fl. 216

3
ABAIXO DO TETO DO RGPS E QUE POSSUEM ACIMA DE SESSENTA
ANOS DE IDADE . POSSIBILIDADE.
A questão da incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre o valor
das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar não decorre de norma isentiva a ser interpretada
literalmente. Em verdade, trata-se de uma imunidade tributária, prevista no art.
202, § 2o da Constituição Federal de 1988.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9o, “p” da Lei n° 8.212/1991,
por considerar que, não obstante o plano de previdência complementar ser
voltado tão somente aqueles que percebam remuneração superior ao limite do
RGPS e com idade inferior a sessenta anos, caracterizado está que este plano de
previdência complementar encontra-se disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Recurso Voluntário Provido
Em 09/05/2016, às fls. 604/614, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. Salário indireto -
Previdência complementar. Aduziu a União que os acórdãos paradigmas consignaram que
não havendo cumprimento do requisito estabelecido em lei, qual seja, de disponibilização do
plano de previdência complementar à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, o
contribuinte não fará jus à isenção prevista no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91. Em sentido
diametralmente oposto, a Câmara a quo consignou que a contribuição social previdenciária só
pode incidir sobre verba que vise a retribuir o trabalho humano efetivamente realizado e que
mesmo que o plano não tenha sido oferecido à totalidade dos empregados/dirigentes da
empresa, o requisito estaria cumprido tendo em vista que a exclusão se deu por questões
atuariais, o que sequer encontra guarida na legislação, posto que a lei não indicou tal exceção,
além do que se trata, no caso, de norma de isenção, cuja interpretação deve ser restritiva.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 616/619, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Salário indireto -
Previdência complementar.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à
fl. 623, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
626/637, aduzindo, preliminarmente, ausência de divergência entre o Acórdão recorrido e os
Acórdãos paradigmas e, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15586.720866/2013-05
Resolução no 9202-000.257
CSRF-T2
Fl. 217

4
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Observo que o primeiro paradigma não serve a discussão da matéria, pois não há
similitude fática entre os casos tratados no recorrido e no paradigma.
Todavia, a Fazenda Nacional apresenta sem eu recurso especial um segundo
paradigma que pode, deve ser analisado em sede de admissibilidade, de modo que, é necessária
a complementação da sua análise de admissibilidade.
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à esta relatora, para
prosseguimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital